Tribunal: STF
Processo: RE 90073
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDENCIA PELA INOCORRENCIA DE SEU FUNDAMENTO,
ART. 485, V DO C.P.C. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE
PORQUE NÃO VERIFICADOS SEUS PRESSUPOSTOS. DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DOS
ARTS. 485, V, VII, IX, E PARAGRAFOS 1 E 2, E 88, DO C.P.C., BEM COMO
153, 1.296, PARAGRAFO ÚNICO, C.C. 1.306 E 148 DO CÓDIGO CIVIL, E
DISCREPANCIA COM JULGADOS DE OUTROS TRIBUNAIS. APLICAÇÃO DO R.I.
ART. 305 (S. 291) QUANTO A DISCREPANCIA DOS JULGADOS.